Tribunal: TJSP
Processo: 0006889-85.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. NEGADO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Indaiatuba e pela Construtora Estrutural Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Edson Everaldo Mendonça, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 8.770,59

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. NEGADO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Indaiatuba e pela Construtora Estrutural Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Edson Everaldo Mendonça, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 8.770,59 (oito mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. 2. O apelante MUN. DE INDAIATUBA alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, enquanto a apelante CONSTRUTORA argumenta que a não conclusão das obras se deu por culpa exclusiva de terceiro. 3. O apelado defende a manutenção da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos apelantes.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o apelante MUN. DE INDAIATUBA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e (ii) se há responsabilidade civil dos apelantes pelos danos alegados pelo apelado.
III. Razões de decidir
5. O apelante MUN. DE INDAIATUBA, como dono da obra, é responsável pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6o, da CF. 6. A apelante CONSTRUTORA, prestadora de serviço público, também responde objetivamente pelos danos causados, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o dano. 7. Os danos materiais foram comprovados por laudo pericial, quantificando-os em R$ 8.770,59 (oito mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), e os danos morais foram considerados adequados e proporcionais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 8. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, uma vez que a apelante CONSTRUTORA tinha ciência da inviabilidade da obra antes da contratação.
IV. Dispositivo e Tese
9. Nego provimento às apelações, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. 10. Tese de julgamento: "1. O apelante MUN. DE INDAIATUBA é responsável solidariamente pelos danos causados; 2. A apelante CONSTRUTORA deve indenizar pelos danos materiais e morais."